Tribunal: TJMT
Processo: 0011363-78.2008.8.11.0015
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
KAIABY COMUNICAÇÃO LTDA

Número do Protocolo: 175122/2014
Data de Julgamento: 07-07-2021

E M E N T A
JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015) - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA Nº 129, STJ) - APLICABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL - ACÓRDÃO EM DESACORDO COM ENTENDIMENTO PACIFICADO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.
1. Diante da redação da Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
2. O STJ, ao analisar o Recurso Especial nº 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC nº 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.
3. O STJ pacificou o entendimento de não serem devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE SINOP
APELADO(S):
KAIABY COMUNICAÇÃO LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso especial interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a Desembargadora Vice-Presidente encaminhou os autos à Câmara para efeito de exercitar juízo de retratação, em razão do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça manifestado no recurso paradigma (Tema 129 STJ).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, a Vice-Presidência deste Sodalício restituiu os autos a esta Câmara, por força do art. 1.030, II, do CPC, para o exercício de juízo de retratação em virtude do acórdão supostamente estar em desconformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso paradigma (Tema 129 do STJ).
Em vista da regra do artigo 1.030, inciso II, do CPC, submeto à reapreciação do Colegiado desta Câmara, o Recurso de Apelação com Reexame de Sentença que ficou assim ementado:
“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA - TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO - TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA - DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Decorrido o prazo de cinco anos entre a data do vencimento da obrigação tributária e a data do ajuizamento da ação executiva, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por se tratar a taxa de tributo sujeito a lançamento por homologação.
Com o advento da Emenda Constitucional nº 80, de04 de junho de 2014, equiparado a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública. Precedente deste Tribunal (RAC nº 33060/2014).”

Como dito, a Defensoria Pública, não se conformando com a decisão proferida no acórdão, interpôs Recurso Especial, fundamentando o cabimento de condenação honorária em seu favor.
Argumenta que, no caso em análise, lhe é devida tal verba, porquanto não há falar em confusão existente entre o Estado de Mato Grosso e a Defensoria Pública Estadual, pois ambos possuem orçamentos distintos.
Destarte, no seu entender, não há como perpetuar a consolidação do entendimento jurisprudencial da Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça.
Aduz que posterior à estabilização do enunciado houve alteração legislativa, que previa de maneira expressa que qualquer ente público deve pagar verbas sucumbenciais para a Defensoria Pública, não importando se é ente público ao qual pertença ou não.
Pois bem.
Registro que o firmamento do Verbete Sumular sobredito (Súmula 421) ocorreu a partir do julgamento pela Corte Superior de Justiça, mediante a sistemática de recursos repetitivos (Tema 129), do REsp 1108013/RJ.
A uniformização ocorreu no ano de 2009, quando plenamente vigentes os ditames da Lei complementar nº 80/94, notadamente o seu artigo 4o, inciso XXI.
Por sua vez, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar nº 146/03, para regular o funcionamento local da Defensoria Pública, cujo § 2º do artigo 33, estabelece que os honorários advocatícios devidos ao Defensor Público, em função de sua atuação funcional, serão recolhidos aos cofres públicos do estado e constituirá receita vinculada a um Fundo Especial.
Todos os regramentos acima mencionados conviveram, harmonicamente, no mundo jurídico, até que foi editada a Emenda Constitucional 80 de 04 de junho de 2014, que orientou, a partir de então, meu posicionamento no sentido do descabimento de concessão de verba sucumbencial honorária a favor da Defensoria Pública.
A ordem cronológica dos referidos regramentos legais incidentes ao caso conduzia à conclusão pela revogação de tal permissibilidade, sobretudo em razão do status constitucional da norma recente, de maior força e abrangência. Em novo exame da situação vertente, percebe-se que, a despeito da equiparação promovida pela EC nº 80/2014 (entre as instituições Defensoria Pública, Magistratura e Ministério Público), permanece vigente o aludido tema 129, posto que o Superior Tribunal de Justiça o continua aplicando em seus julgados.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COMINATÓRIA OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DO AUTOR PARA HOSPITAL EM TRATAMENTO ORTOPÉDICO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 421/STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO REGIME DO RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA: RESP. 1.199.715/RJ, REL. MIN. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJE 12.4.2011. AGRAVO INTERNO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A 1a. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. 2. No caso dos autos, a Defensoria Pública é órgão do Estado do Mato Grosso e está a litigar contra a Municipalidade de Cuibá/MT, o que não configura confusão. 3. Agravo Interno do Município do Cuiabá/MT a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1605745/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/06/2017, DJe 27/06/2017). (destaquei)

Convém registrar, ainda, o que enuncia o artigo 130, III, da Lei Complementar n. 80/94:
“Art. 130. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos membros da Defensoria Pública dos Estados é vedado:
(...)
III - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais, em razão de suas atribuições” Contudo, não há proibição em auferir para destiná-lo aos fundos geridos pela Defensoria Pública.”

Com efeito, percebe-se que o citado artigo, plenamente vigente, pelo que se denota da construção deste voto, proíbe o recebimento pessoal dos honorários pelos defensores públicos, mas não o auferimento pela Defensoria para destiná-los aos fundos por ela geridos.
In casu, o acórdão recorrido reformou a decisão de Primeiro Grau, que condenou o Município de Sinop, ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.
Veja-se que o leading case, que ensejou o retorno destes autos a esta Câmara, firmou o entendimento quanto à possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, em face da Defensoria Pública, quando atuar contra pessoa jurídica de direito público diversa, que ficou assim ementado:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.” (REsp n. 1.108.013-RJ, Rela. Min. Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 03/06/2009) (destaquei).

De fato, na mesma situação, decidiu a Câmara:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015) - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO - INADMISSIBILIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL - AUTOS DEVOLVIDOS À CÂMARA PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO DO COLEGIADO (TEMA N. 129, STJ) - INAPLICABILIDADE - FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL - ACÓRDÃO MANTIDO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. 1.A Emenda Constitucional n. 80, de 04/06/2014, conferiu as mesmas prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, aos membros da Defensoria Pública estadual não se permite receber honorários sucumbenciais do Município, pois não se pode impor a um ente público o encargo de subsidiar o funcionamento de outro, ainda que em razão de sucumbência em processo judicial, sob pena de se admitir que o Município custeie serviço público que compete ao Estado. Precedentes do TJMT.2.O STJ, ao analisar o Recurso Especial n. 1.651.934/MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC n. 80/14, não cabe o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF.3.Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional n. 80/2014, razão pela qual o acórdão combatido não merece reparo.4.Juízo de retratação negativo. Acórdão mantido.” (Ap 162687/2016, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018) (destaquei).

Tendo em vista que o acórdão recorrido não está em conformidade com o entendimento pacificado no STJ, para o qual não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, há o que se retratar.
Feitas essas considerações, exerço o juízo de retratação positivo, para condenar o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública.
Retornem os autos à Desembargadora Vice-Presidente, para as providências que entender cabíveis.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO EXERCEU O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 7 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR